Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-03.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022903-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARILSON HOFFMANN - CPF: 589.740.830-00 (EMBARGADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO SOB ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA -

HIPÓTESES LEGAIS DE INDEFERIMENTO DA INICIAL NÃO VERIFICADAS (ART. 10 DA LEI N. 12.016/2009) – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO APENAS PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO Á PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ANALISE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – MÉRITO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO.

Tem-se que, na origem, não foram apreciados os requisitos da medida liminar pleiteada, isto é, o juízo de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de comprometimento da utilidade da sentença de mérito, se favorável ao impetrante (periculum in mora), tendo em vista a extinção de plano do feito pelo magistrado sentenciante.

Nesse contexto jurídico-processual, evidencia-se o alegado vicio no acórdão embargado ante a impossibilidade de julgamento do mérito do recurso de apelação, por não ter o Juízo singular se pronunciado acerca da medida liminar e do mérito da ação mandamental, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes
, sanando o vício acima apontado, reformando o acórdão embargado
, para que seja DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ARILSON HOFFMANN, a fim de anular a sentença “a quo”, para que os autos sejam enviados novamente ao Juízo de primeiro grau para seu regular prosseguimento, ante a não ocorrência do instituto da decadência do direito do impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, por maioria de votos, PROVERAM O RECURSO de apelação interposto pelo embargante PARA DEFERIR A SEGURANÇA, e determinar a expedição da 2ª via das certidões de crédito indicadas na petição inicial, no prazo de trinta (30) dias. ID nº 220520660

Em suas razões recursais, aduz que o órgão julgador, acertadamente, afastou a ocorrência de prescrição, prejudicial de mérito, no entanto ao fazê-lo, deveria devolver os autos para o juiz de primeiro grau, para instrução e julgamento do feito.

Alega que “se trata de mandado de segurança e não houve sequer a intimação da autoridade coatora, violando assim os postulados do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal consagrados no art 5º, LV da Constituição Federal”.

Explica que, “a concessão da segurança para determinar a emissão da certidão de crédito por esse Egrégio Tribunal, sem observar que não houve intimação da autoridade coatora para apresentar informações no writ e tampouco a intimação da pessoa jurídica de direito público, é vício de fácil percepção e correção”.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do v. Acórdão proferido, para que outro seja proferido escoimado dos vícios ora apontados, para o fim de que os autos sejam devolvidos ao Juízo a quo para processamento e julgamento do feito.

O embargado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, por maioria de votos, PROVERAM O RECURSO de apelação interposto pelo embargante PARA DEFERIR A SEGURANÇA, no ID nº 220520660, e determinar a expedição da 2ª via das certidões de crédito indicadas na petição inicial, no prazo de trinta (30) dias.

Os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Sem delongas, com razão o embargante.

No caso, nota-se que na origem o presente mandado de segurança foi impetrado por ARILSON HOFFMANN, contra ato tido como coator praticado pelo GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL/CCP/SGP/SEPLAG DA SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, (SEGES), objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a emissão/entrega das certidões de crédito nº 10.2.097.830-6 e 10.2.097.831-4 pela Secretária de Estado de Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso.

Sem nem mesmo ter ocorrido à citação do impetrado, sobreveio sentença julgando extinto o mandamus, ao argumento de que o mandado de segurança supostamente teria sido impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento para conceder a segurança e
determinar a expedição da 2ª via das certidões de crédito indicadas na petição inicial, no prazo de trinta (30) dias. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA AFASTADA – ART. 23 DA LEI N.º 12.016/2009 – PRAZO DE 120 DIAS – TERMO INICIAL – DATA EM QUE O IMPETRANTE TOMOU CIÊNCIA DA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88).

Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1022903-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)” (id. 220520660).

Do acórdão acima mencionado o embargante recorre, alegando
que o órgão julgador, acertadamente, afastou a ocorrência de prescrição, prejudicial de mérito, no entanto ao fazê-lo, deveria devolver os autos para o juiz de primeiro grau, para instrução e julgamento do feito, e não o fez.

No caso em apreço, conforme já declinado na decisão embargada, o juízo a quo, ao reconhecer a ocorrência do fenômeno da decadência, o fez tendo por premissa a data de 06/04/2010, marco este em que as certidões de crédito nº 10.2.097.830-6 e 10.2.097.831-4, foram inicialmente expedidas (Id. 182904335, fl.08).

Ocorre, todavia, que o ato contra o qual se volta o impetrante consiste na negativa de emissão da 2ª via das aludidas documentações de crédito salarial, sendo que, o referido indeferimento ocorreu em 22/06/2023 (Id. 182904340)

Sob essa perspectiva, verifica-se que a impetração do mandado de segurança se deu imediatamente 01 (um) dia após a ciência do ato tido como coator, mais precisamente em 23/06/2023 (Id. 182904335); logo, não havendo que se falar em decorrência do prazo decadencial para impetração do presente mandamus.

Assim, equivocada a sentença ao extinguir o feito com base na ocorrência da decadência, e acertado o acórdão no que se refere ao provimento do recurso de apelação nesse ponto.

Convém destacar que não sendo verificada hipótese de decurso do prazo decadencial, o caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais previstas para o indeferimento da petição inicial ou para a improcedência liminar do pedido, a sua rejeição com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, consoante os artigos 1º, 7º, inciso I, e 12, da Lei n. 12.026/2009.

Aliás, nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 46.264/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 14/06/2021).

Na mesma linha já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - HIPÓTESES LEGAIS INFIRMADAS (ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 332 DO CPC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. 2. Cassada a sentença, a apreciação do requerimento de liminar deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau.” (TJMT, N.U 1039551-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).

Tem-se que, na origem, não foram apreciados os requisitos da medida liminar pleiteada, isto é, o juízo de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de comprometimento da utilidade da sentença de mérito, se favorável ao impetrante (periculum in mora), tendo em vista a extinção de plano do feito pelo magistrado sentenciante.

Nesse contexto jurídico-processual, evidencia-se o alegado vicio no acórdão embargado ante a impossibilidade de julgamento do mérito do recurso de apelação, por não ter o Juízo singular se pronunciado acerca da medida liminar e do mérito da ação mandamental, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

Assim, como fundamentado no recurso do ente Estadual, possui vicio a ser sanado o acórdão embargado, por não se encontrar a causa madura e apta para julgamento do mérito, porquanto sequer havia sido notificada a autoridade apontada como coatora para prestar informações, não tendo sido oportunizada sua manifestação (artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009), o que configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

A propósito, por mais uma vez convém destacar a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 2. A teor da jurisprudência desta Corte não é possível aplicar a teoria da causa madura (art. 515, § 3º, do CPC/1973) em sede de recurso ordinário, sob pena de supressão indevida do juízo natural constitucionalmente estabelecido para a análise originária do mandado de segurança. Nesse sentido: AgInt no RMS 45.729/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; RMS 49.972/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/6/2020; AgInt no RMS 48.321/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/4/2020. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no RMS 50.749/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 16/06/2021).

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes
, sanando o vício acima apontado, reformando o acórdão embargado
, para que seja DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ARILSON HOFFMANN, a fim de anular a sentença “a quo”, para que os autos sejam enviados novamente ao Juízo de primeiro grau para seu regular prosseguimento, ante a não ocorrência do instituto da decadência do direito do impetrante.

Ante o exposto,
acolho
o recurso manejado pelo embargante ESTADO DE MATO GROSSO,
com efeitos infringentes
, sanando o vício acima apontado,
e determinando que os autos sejam enviados novamente ao Juízo de primeiro grau para seu regular prosseguimento, ante a não ocorrência do instituto da decadência do direito do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025